Tribunal: TJSP
Processo: 1005135-25.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Autora que desistiu da aquisição após cerca de 8 anos. Restituição imediata e parcial, retendo-se o equivalente a 20% do total dos valores pagos pelo comprador, excluindo-se taxa de ocupação ou fruição,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Autora que desistiu da aquisição após cerca de 8 anos. Restituição imediata e parcial, retendo-se o equivalente a 20% do total dos valores pagos pelo comprador, excluindo-se taxa de ocupação ou fruição, por se tratar de terreno não edificado. Majoração do percentual de retenção incabível. Retenção da comissão de corretagem. Possibilidade. Matéria pacificada em julgamento de recurso especial repetitivo (1.599.511/SP). Contrato que previu expressamente que o valor pago a título de sinal/entrada referia-se à comissão de corretagem. Cláusula válida. Retensão devida. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.